Tribunal: STF
Processo: Ext 1781
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO. GOVERNO DA ITÁLIA. CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO, NO BRASIL, A LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. REGULARIDADE FORMAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CONDIÇÃO DE SAÚDE DO EXTRADITANDO NÃO IMPEDITIVA DO DEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO ENTREGA CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DE LAUDO MÉDICO PARA ATESTAR AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA.



    1. O pedido de extradição atende aos requisitos formais previstos na Lei de Migração e no Tratado de Extradição entre Brasil e Itália, promulgado pelo Decreto nº 863, de 09/07/1993.



    2. Incidem, no caso, a dupla tipicidade e a dupla punibilidade, de acordo com as legislações brasileira e francesa.



    3. O crime pelo qual se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82, inc. VII, da Lei nº 13.445, de 2017) e suas apurações são de competência do Estado requerente (art. 82, inc. III, da Lei nº 13.445, de 2017). As penas máximas são superiores a dois anos (art. 82, inc. IV, da Lei nº 13.445, de 2017), e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82, inc. I, da Lei nº 13.445, de 2017).



    6. O Estado requerente assumiu formalmente os compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445, de 2017.



    7. A situação de saúde do extraditando, paciente oncológico, não representa óbice ao deferimento do pedido extradicional, embora a entrega possa ser adiada se representar risco à sua vida. 



    8. Extradição deferida, com a entrega condicionada ao prévio exame de saúde por laudo médico oficial, nos termos do art.  95, § 1º, da Lei 13.445/2017.